Tribunal: TJES
Processo: 5001312-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME
AGRAVADO: SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001312-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME
contra v. acórdão (evento 2680999), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada na origem.

Em suas razões recursais (evento 2745498), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso, na medida em que viola o entendimento sufragado na súmula vinculante nº 31 do STF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001312-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME
contra v. acórdão (evento 2680999), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada na origem.

Em suas razões recursais (evento 2745498), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso, na medida em que viola o entendimento sufragado na súmula vinculante nº 31 do STF.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, fiz constar que, embora o E. Pretório tenha decidido ser inconstitucional a cobrança de ISS sobre bens móveis, a parte ora embargante não demonstrou, de imediato, a irregularidade da atuação do Fisco Municipal,
“uma vez que não resta satisfatoriamente comprovado que o único serviço prestado pela impetrante foi de locação de bem móvel”.

Nessa toada, a parte embargante revela, em meu sentir, a mera pretensão de rediscutir questões já abordadas, pretensão, todavia, que não comporta na via aclaratória ora em análise.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001312-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.